Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VOLNEI OTT DOS SANTOS, em face à sentença que homologou o acordo firmado entre as partes demandantes e extinguiu o cumprimento de sentença apresentado em desfavor de CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO. Em suas razões recursais, defendeu a suspensão do feito de origem, e não sua extinção, até o integral cumprimento da obrigação estabelecida no acordo firmado com a executada. Formulou pedido de antecipação de tutela recursal, o qual foi indeferido (ID 52922258). O apelante interpôs agravo interno (ID 53372855). Instado a se manifestar sobre eventual ausência de interesse e perda do objeto da apelação e do agravo interno, o recorrente postulou a desistência dos recursos (ID 55168605). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extintos os recursos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46